Tribunal: STF
Processo: AI 553815
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
I - Decisão
monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento por
reconhecer a existência de ofensa reflexa à Constituição
Federal.
II - Inexistência de novos argumentos capazes de afastar
as razões expendidas na decisão ora atacada, que deve ser
mantida.
III - Agravo regimental improvido.